Tribunal: TJSP
Processo: 1014226-23.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - Razões recursais da parte autora que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório - PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Documento colacionado aos autos pelo réu comprovando o registro do contrato junto ao órgão responsável – Não observação de onerosidade – Pactuação mantida – RECURSO DESPROVIDO.
SEGUROS PROTEÇÃO FINANCEIRA E ACESSÓRIOS – Aplicação da tese consagrada no REsp 1.639.320/SP, pelo rito dos recursos repetitivos – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a opção de escolher a fornecedora dos seguros – Violação do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Repetição simples – Cobranças baseadas na suposta licitude dos encargos e pautadas em expressa previsão contratual – Efetiva disponibilização dos seguros – Inexistência de prova de violação da boa-fé objetiva – Interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC à luz da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - Adequação do custo efetivo total (CET) para suprimir a fração correspondente aos encargos expurgados, diante da alteração do "quantum" global financiado - Precedentes - RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.